Tribunal: TJDFT
Processo: 0728236-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728236-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fabiola Eleuterio Cavalcante Agravados: Setor Total Ville - Condomínio Sete, 6 Etapa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiola Eleuterio Cavalcante contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria nos autos do processo no 0706380-30.2022.8.07.0010. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a agravante advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator